Tribunal: TJBA
Processo: 8007649-76.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007649-76.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ROBSON SANTANA DOS SANTOS APELADO: FILIPE BARBOSA DA SILVA Advogado(s):DANIELA BOMFIM SOUSA ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. OBESIDADE MÓRBIDA COM COMORBIDADES. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou operadora de plano de saúde a autorizar e custear integralmente tratamento multidisciplinar em clínica especializada para beneficiário diagnosticado com obesidade mórbida grau III, com comorbidades associadas. 2. Os relatórios médicos prescrevem o internamento com urgência, ante a contraindicação de métodos ambulatoriais e da cirurgia bariátrica. II. Questão em discussão: 3. A controvérsia consiste em saber se é devida a cobertura de internamento em clínica especializada, prescrito por profissional médico, para tratamento de obesidade mórbida, diante da negativa da operadora fundada em cláusula contratual. III. Razões de decidir: 4. Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide, nos termos dos arts. 355, incs. I, e 371 do CPC, é cabível quando o juiz entender que o feito está suficientemente instruído, não havendo necessidade de outras provas. 5. A obesidade mórbida é doença crônica de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, conforme o art. 10 da Lei n.º 9.656/1998. 6. Cláusula contratual que exclui internação para tratamento de obesidade mórbida com finalidade terapêutica é considerada abusiva, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada do STJ. 7. A prescrição médica é elemento central na definição da terapêutica, cabendo exclusivamente ao profissional habilitado indicar o tratamento adequado. 8. A Súmula 302 do STJ reforça a ilicitude de cláusulas que imponham limitações desproporcionais ao tratamento de doenças cobertas. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2.º, do CPC. Tese de julgamento: “Operadoras de planos de saúde devem custear internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, quando houver prescrição médica fundamentada, contraindicação de métodos ambulatoriais ou cirúrgicos e finalidade terapêutica devidamente comprovada”. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8007649-76.2024.8.05.0080, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelado FILIPE BARBOSA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, 09 de setembro de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23